Tribunal: TJDFT
Processo: 0711147-03.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ÂNIMO EXALTADO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME COMETIDO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA FORMA DA LEI 11.340/2006. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas, não merece guarida a pretensão de absolvição por insuficiência de provas e por força do princípio in dubio pro reo.
2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevo, quando em consonância com outros elementos de convicção.
3. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças.
4. Recurso conhecido e não provido.